Tribunal: STF
Processo: ARE 1183834
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA COM A MATÉRIA A SER APRECIADA NO RE 748.543-RG. IMUNIDADE DO ART. 155, § 2º, X, b, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA, MONOCRATICAMENTE, DECIDIR SOBRE PEDIDOS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO TRIBUNAL.



    1.  Inexiste similitude fática entre o caso dos autos e a matéria a ser discutida no RE 748.543-RG. Na hipótese destes autos, discute-se sobre a cobrança de ICMS, pelo Estado de destino, quando o adquirente da energia elétrica na operação interestadual é consumidor final. Já no recurso apontado como paradigma, o Plenário desta Corte irá decidir se a imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, b, da CF impede a cobrança do ICMS sobre operação interestadual de fornecimento de energia elétrica a adquirente que a emprega em processo de industrialização.



    2.  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, b, da CF não abrange o Estado de destino, onde são tributadas todas as operações que compõem o ciclo econômico, desde a produção até o consumo.



    3.  O art. 21, § 1º, do RI/STF autoriza o relator a negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula da Corte.



    4.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.